Tribunal: TJSP
Processo: 1014479-64.2015.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Cominatória c/c indenizatória – Autor aposentado, beneficiário de plano de saúde por conta do vínculo trabalhista, que contribuiu com o pagamento do prêmio, para além da mera coparticipação em procedimentos, por mais de 10 anos – Direito à permanência por tempo indeterminado, nos termos do art. 31 da Lei no 9.656/98 – Inviabilidade de estabelecimento de prêmio em tabela

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Cominatória c/c indenizatória – Autor aposentado, beneficiário de plano de saúde por conta do vínculo trabalhista, que contribuiu com o pagamento do prêmio, para além da mera coparticipação em procedimentos, por mais de 10 anos – Direito à permanência por tempo indeterminado, nos termos do art. 31 da Lei no 9.656/98 – Inviabilidade de estabelecimento de prêmio em tabela distinta de valores, específica para trabalhadores inativos - Estrita observância no caso dos autos ao item b da tese formulada, para os efeitos do art. 1.040 do Código de Processo Civil, no REsp no 1.818.487/SP (Tema no 1.034) - É de rigor, assim, a manutenção no autor no plano, por tempo indeterminado, arcando com o mesmo prêmio integral dos trabalhadores da ativa – É de rigor, ainda, a devolução dos valores pagos a maior, com base na tabela de inativos – Decisum mantido – Apelo não provido, com observação